Tribunal: TJDFT
Processo: 0756215-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756215-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA BATISTA MIRANDA SIQUEIRA AGRAVADO: JOANA EVANGELISTA CORREA BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANITA BATISTA MIRANDA SIQUEIRA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0725619-82.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 257804230 da origem). Em suas razões recursais (ID 79751503), a autora alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou a urgência da situação, pois seu nome permanece negativado em razão da inadimplência da agravada. Aponta que sua então nora, Joana Evangelista Corrêa Neta, casada à época com seu filho Paulo, solicitou-lhe que figurasse como fiadora em contrato de financiamento estudantil (FIES), tendo a agravante aceitado por se tratar de sua nora, sem, contudo, ser beneficiária do contrato ou auferir qualquer vantagem. Ressalta que a agravada aufere remuneração mensal de R$ 8.149,30 (oito mil cento e quarenta e nove reais e trinta centavos), demonstrando plena capacidade financeira para arcar com o pagamento das parcelas do FIES, cujo valor é ínfimo em relação à sua renda. Defende que a inadimplência da agravada é reiterada e dolosa, causando-lhe prejuízos materiais e morais, além de comprometer sua reputação financeira. Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos anexados, que comprovam sua condição de fiadora e a conduta ilícita da agravada, que possui plena capacidade financeira para quitar as parcelas vencidas. Aduz que o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da decisão agravada perpetua cobranças, restrições creditícias e abalo à sua dignidade. Assevera que a reversibilidade da medida está presente, pois a determinação para que a agravada quite as parcelas vencidas não lhe impõe qualquer prejuízo irreparável, tratando-se de obrigação contratual já existente. Pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado à agravada o pagamento imediato das parcelas vencidas do FIES, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência recursal, a fim de compelir a agravada a regularizar o contrato e adotar todas as providências necessárias para evitar que a agravante volte a ser inserida em cadastros de restrição ao crédito em razão desse contrato. Preparo recolhido (ID 79807762). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões para o deferimento da tutela antecipada recursal requerida. No caso, a autora afirma que “embora a negativação realizada pela instituição financeira decorra do contrato e, em tese, seja juridicamente legítima, o dano suportado pela Agravante é consequência direta da conduta da devedora principal, que deixou de adimplir voluntariamente suas obrigações” (ID 79751503 - Pág. 9) Assim, a situação fático-jurídica ainda depende de uma maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos, não havendo uma probabilidade do direito apta a ensejar, no presente momento, a concessão da pretendida tutela antecipada recursal, pois a autora reconhece a legitimidade da fiança pactuada. Ademais, é recomendável o estabelecimento de contraditório mínimo a fim de averiguar a alegada inadimplência voluntária da ré. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito, pelo Colegiado, a adequação da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Desnecessária a intimação da ré agravada, ante a ausência de sua citação nos autos de origem. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora